Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802070-19.2021.8.14.0401

APELANTE: EDILSON EUGENIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802070-19.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
EDILSON EUGÊNIO DA SILVA
(DEF. PÚBLICO – REINALDO MARTINS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

2.

Redução da pena base e consequente readequação do quantum de pena definitiva.

3.

Alterado, regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ante a redução da pena definitiva aplicada, e circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

4.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à atual pena definitiva privativa de liberdade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante, de ofício, redimensionada a pena de multa, tonando a pena concreta final e definitiva de
08 anos e 02 meses

de reclusão, e 40 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado para
08
(oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20
(vinte) dias-multa.

RELATÓRIO

Edilson Eugênio da Silva
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém,
à pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, pela prática da infração prevista no
artigo 158, “Caput”(duas vezes), c/c art. 69, todos do CPB,
em razão de concurso material, contra 02 vítimas, com penas definitivas abaixo descritas em relação a cada uma das vítimas,
sendo:

1.

D. C. M. L:
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

2.

I. S. M.:
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“(...) no dia
28/01/2021
, Diane Carolina Macedo Lobato registrou boletim de ocorrência informando que foi vítima de extorsão por parte do ex-namorado, que se apresentava como “JOÃO HENRIQUE”. Aduz que conheceu o acusado através da rede social Facebook e passaram a manter um relacionamento amoroso por cerca de duas semanas. Que no início, o réu se apresentava como uma pessoa cortês e dizia ser Agente Penitenciário. A vítima possuía um veículo marca VW Gol, e o acusado se propôs a trabalhar com veículo como motorista de aplicativo, o que foi aceito pela vítima. Entretanto, pouco tempo depois, Edilson disse à Diante que havia repassado o veículo a um conhecido para que fizesse as corridas, o que não foi aceito, e passou a cobrar a devolução do bem. Irritado com as cobranças, Edilson levou a vítima até Icoaraci e lá disse que iria jogá-la naquele local, sendo que a ofendida ligou para um amigo relatando o que estava acontecendo. Edilson, percebendo a ligação, retornou à casa da vítima, mas ainda permaneceu dois dias com o referido automóvel. Temendo pela não devolução do veículo, a vítima exigiu de Edilson a entrega, sendo que a partir de então o acusado passou a ser ríspido com Diane, ofendendo-a e ameaçando-a, inclusive de morte. Além disso, Edilson passou a ameaçar a filha da vítima, menor de idade, afirmando que iria “mandar abusar sexualmente da filha dela”, iria gravar e enviar para a vítima. Para que as ameaças não se concretizassem, Edilson Eugênio exigiu que Diane depositasse para ele a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em pânico e temendo por sua vida e a integridade de sua filha, a vítima chegou a depositar o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) na conta de uma terceira pessoa indicada por Edilson. Entretanto, em virtude de não ter sido realizado o depósito em sua integralidade, o denunciado seguiu com várias ameaças, via whatsaap, inclusive de morte, enviando fotos de armas de fogo além de outras exigências. Com medo das ameaças, a vítima chegou a mudar de residência, mas as ameaças não pararam.

Narra a peça acusatória, ainda, que a outra vítima do acusado foi IVANA DE SOUZA MORAES tendo esta afirmado que conheceu Edilson Eugênio através da rede social Facebook, onde ele se apresentava como “JOÃO HENRIQUE”. Que começaram a se relacionar e se comunicavam através do aplicativo Whatsaap. Em 04.02.2021, Ivana afirmou que Edilson ainda a procurava, mas não tinha mais interesse de seguir com o relacionamento por se tratar de uma pessoa muito violenta, tendo inclusive sofrido agressões físicas por parte dele. Que o acusado costumava exigir dinheiro, inclusive tendo pegado o cartão da Caixa Econômica Federal e sacado a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Relata a vítima, ainda, que Edilson furtou vários objetos de sua residência, como 02 (dois) telefones celulares, várias joias de ouro, além de quantias em dinheiro. Em uma das vezes o acusado chegou a exigir a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que a deixasse em paz, tendo a vítima entregue o valor, mas Edilson não cessou as ameaças, sendo que as extorsões e ameaças continuaram até o mesmo ser preso.”

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende:

a)

Nulidade do reconhecimento do réu, por não ter sido submetido ao disposto no art. 226 do CPP
;

b)

Aplicação do crime continuado, atraindo a exasperação da pena e não a cumulação das mesmas;

c)

Reforma da dosimetria a fim de que o recorrente inicie o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

De início, no tocante à
preliminar de nulidade processual
, averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque,
a inobservância do procedimento para o
reconhecimento previsto no art. 226, inciso III
e parágrafo único do Código de Processo Penal,
não é de observância obrigatória, configurando mera recomendação legal
, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Ressalta-se, ainda, que
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).” (destaquei)

Entendimento que reverbera nesta e. Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. MERAS RECOMENDAÇÕES. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE - INVIABILIDADE - SUMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta sedimentando na jurisprudência pátria que a disposição contida no art. 226 do CPP constitui mera recomendação, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, muito menos a absolvição do acusado, mormente quando o reconhecimento pessoal, como no caso, foi efetivado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não se apresenta como prova isolada. (Precedentes do STJ).

2. Na 2ª fase da dosimetria, não é viável a redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. (Súmula nº 231 do STJ).

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior, tendo em vista que estas não são leis, não têm força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”
. (2018.03095441-31, 193.906, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Grifo nosso.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria da pena, no que tange ao
concurso material

e às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“1.

Dosimetria para o crime de extorsão praticado contra a vítima DIANE CAROLINA MACÊDO LOBATO

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que a culpabilidade é comum ao tipo; o
réu é possuidor de bons antecedentes
, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; as consequências, as circunstâncias e os motivos são comuns aos delitos desta espécie; não há elementos suficientes para aferir a conduta social do réu, tampouco sua personalidade; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuíram para a prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e 20 (vinte) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Não existem atenuantes, nem agravantes. Não há causa de diminuição, nem de aumento de pena, razão pela qual torno a pena acima fixada em
definitiva e final
.

2.

Dosimetria para o crime de extorsão praticado contra a vítima IVANA DE SOUZA MORAES

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que a culpabilidade é comum ao tipo; o
réu é possuidor de bons antecedentes
, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; as consequências, as circunstâncias e os motivos são comuns aos delitos desta espécie; não há elementos suficientes para aferir a conduta social do réu, tampouco sua personalidade; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuíram para a prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e 20 (vinte) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Não existem atenuantes, nem agravantes. Não há causa de diminuição, nem de aumento de pena, razão pela qual torno a pena acima fixada em
definitiva e final
.

DO CONCURSO MATERIAL

Está presente o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que mediante mais de uma ação o réu praticou delitos idênticos. Assim,
fixo a pena definitivamente em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Considerando o quantum de pena fixado, a gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado que o executou mediante grave ameaça às vítimas, fixo o regime
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em consonância com o artigo 33, § 2, alínea “a” e § 3, todos do CPB, em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal do crime de extorsão, de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Por não existirem atenuantes nem agravantes, causas de diminuição, nem de aumento de pena, torno a pena acima como final e definitiva em relação a cada uma das vítimas.

- Vítima D.C. M. L.:
04 (quatro) anos de reclusão
;

- Vítima I. S. M.:
04 (quatro) anos de reclusão
.

Observa-se ainda, a correta aplicação da análise feita pelo juízo a quo, aplicando o
concurso material
somando as penas dos dois delitos,
porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas, já que o segundo crime não é desdobramento do primeiro e,
segundo depoimento das vítimas, os crimes foram cometidos em circunstâncias de tempo e lugar diferentes, e com intervalo entre os fatos, superior a 30 dias, entendimento que se coaduna com jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colaciono julgados do Tribunal Superior,
verbis gratia
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL. CONDUTAS PRATICADAS INÚMERAS VEZES, SEPARADAS POR UM CERTO PERÍODO DE TEMPO (DOIS ANOS). SEQUÊNCIA DE CRIMES PRATICADOS EM DUAS SÉRIES. CONTINUIDADE CONFIGURADA DENTRO DE CADA PERÍODO E CONCURSO MATERIAL ENTRE AS SÉRIES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA TODO O PERÍODO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias.
3. Ainda que tal limite possa ser mitigado diante das circunstâncias concretas dos fatos delituosos, no caso, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória dos autos, concluiu que "após um período da prática dos crimes em continuidade delitiva (2007 a 2009), este veio a cessar por aproximadamente 2 (dois) anos quando houve a separação dos apelantes; voltando a acontecer por novo período - mais longo, inclusive, que o primeiro (2011 a 2014) -, deve ser mantida a continuidade delitiva entre os delitos praticados em cada período, bem como o concurso material entre as duas séries de crimes" (e-STJ, fl. 378). Com efeito, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1759955/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CP. DESCLASSIFICAÇÃO.
CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA.
NECESSÁRIO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil. CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal. CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. STJ. 2. Tendo em vista os fundamentos apresentados pela Corte estadual, a análise do pedido de desclassificação do delito exige a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.
3. Segundo a teoria mista, acolhida no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi. requisitos objetivos. com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo reconheceu que o delito de setembro de 2009 foi praticado em concurso material com os crimes praticados no ano seguinte. Ausente previsão legal a respeito do intervalo temporal exigido para a configuração do crime continuado, não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Ainda que fosse mitigado o lapso temporal indicado acima, para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, e examinar todos os demais requisitos necessários para o reconhecimento do crime continuado, seria exigido o aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria, providência incompatível com o estreito âmbito de cognição e a celeridade próprios ao habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos)

(AgRg no HC 550.512/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação do concurso material, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
deve observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, sendo proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação,
pelo que a torno concreta e definitiva em 10 (dez) dias-multa em relação a cada uma das vítimas
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, ante a ocorrência do concurso material, procedo à
somat
ó
ria das penas resultando na
pena final concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa,
por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, acrescido às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, procedo à
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento do

recurso e parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 08
anos e 02 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 dias-multa,
para 08
(oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de ofício, ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

Belém, 17/08/2022